Tribunal: TJSP
Processo: 2301275-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão que deferiu tutela de urgência a favor do autor/agravado, determinando que a ré providencie a cobertura das despesas dos tratamentos de fonoaudiologia e terapia ocupacional ao autor.

Descabimento.
Regime de autogestão do plano de saúde. Inaplicabilidade do CDC. Necessidade de observância aos ditames do Código Civil – boa-fé contratual e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra a decisão que deferiu tutela de urgência a favor do autor/agravado, determinando que a ré providencie a cobertura das despesas dos tratamentos de fonoaudiologia e terapia ocupacional ao autor.

Descabimento.
Regime de autogestão do plano de saúde. Inaplicabilidade do CDC. Necessidade de observância aos ditames do Código Civil – boa-fé contratual e função social do contrato. Contrato voltado à cobertura de serviços médico-hospitalares. Restrições e limitações devem ser analisadas com ressalvas, sem perder de vista o objeto e a finalidade do instrumento – saúde e vida do contratante.
Não se desconhece o posicionamento da 4a Turma do STJ – previsão do rol da ANS é taxativa. Todavia, considerando o posicionamento da 3a Turma do STJ – rol é exemplificativo, cada caso sub judice deve ser analisado de acordo com suas particularidades. Considerando o quadro e condição do agravado – diagnosticado com transtorno de aquisição de fala e linguagem, além de dificuldade de se comunicar e pouca verbalização– , atualmente com 04 anos, momento propício e favorável ao desenvolvimento dos sentidos, além de contar com prescrição do médico assistente, mesmo que o tratamento não esteja no rol da ANS, como alega a agravante, ao menos nesta sede de juízo não exauriente e de cognição sumária, entende-se ser hipótese de relativizar o rol da ANS, para assegurar ao agravado o tratamento prescrito, pelo menos durante o trâmite da demanda.

Recurso improvido.